Tribunal: TJSP
Processo: 1504911-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1504911-15.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALTER DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47507
APELAÇÃO No 1504911-15.2019.8.26.0228
APELANTE: WALTER DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1504911-15.2019.8.26.0228 CONTROLE No 17767/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 21a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA LUCIANE JABUR MOUCHALOITE FIGUEIREDO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
WALTER DE OLIVEIRA contra a sentença de fls. 101/107, que,
na 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Foro Central
Criminal
Barra
Funda,
julgou
procedente ação penal,
condenando-o a cumprir, em regime prisional inicial fechado,
vedado recurso em liberdade, a pena de sete anos e seis
meses de reclusão, e a pagar setecentos e cinquenta dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido em 26 de fevereiro de
2019, por volta de 20 horas, na Rua Nicholas Alfaro, no 303,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Cidade Dutra, quando vendeu, trouxe consigo e guardou, para
fins de tráfico, 19.500 porções de maconha, 3.300 porções de
maconha (total de 60.408,4 gramas), 7.365 pinos de cocaína,
31.900 pinos de cocaína, 1.080 pedras de crack (total de
3.534,4 gramas), 2 galões de lança-perfume e 10.500 ml de
lança-perfume,
substâncias
entorpecentes
que
causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 129/145), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Aponta contradições nas palavras dos policiais.
Afirma que as embalagens das drogas que possuía eram
diferentes das embalagens que estavam dentro do imóvel para
onde fugiu, que estava aberto e sequer tinha chave. Busca a
absolvição. Subsidiariamente, impugna o aumento da pena-
base, porque a alusão à quantidade de droga é retórica.
Pondera que a quantidade é elementar do tipo e que também
foi utilizada para impedir a aplicação do redutor legal.
Paralelamente, pede que a fração de aumento seja de um
oitavo. Postula a aplicação do redutor legal, em sua fração
máxima, o abrandamento do regime prisional, ressaltando a
inconstitucionalidade do regime inicial fechado, e a substituição
da pena carcerária por restritivas de direitos.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 76/81).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Walter se manteve em silêncio (fl. 10). Sob o crivo do
contraditório, explicou que saiu para comprar gás. Estava
chovendo não havia pessoas na rua. Acabara de ser abordado
e liberado. Na segunda abordagem, foi indagado sobre um
“neguinho” que passara. Os policiais queriam saber de algo
sobre o “tribunal do crime”. Ameaçaram prendê-lo se não
mostrasse o dono do imóvel onde havia droga. Apenas morava
perto. Não tinha droga alguma consigo. Não entrou na casa.
Os policiais o agrediram e o jogaram da escada (fl. 93).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os policiais militares Roberto e
Daniel descreveram, no flagrante, que averiguavam possível
“tribunal do crime” na favela do Jardim Iporanga. O réu viu as
viaturas e correu. Durante sua fuga, deixou cair frascos de
lança-perfume. Ao entrar em um imóvel não habitado, caiu.
Enfim, foi detido e algemado. Em seu poder havia maconha e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
cocaína. No segundo cômodo desse imóvel, os policiais
encontraram grandes quantidades de crack, maconha, cocaína,
pasta-base de cocaína, lança-perfume, balanças e embalagens
plásticas. Walter falou que vendia as drogas. O imóvel para
onde o acusado fugiu não era habitado e ficava em local de
difícil acesso, a ponto de colocar os policiais em situação
desfavorável e vulnerável (fl. 8/9).
Em Juízo, Roberto repetiu, na
essência, sua narrativa extrajudicial. Esclareceu que Walter
dispensou lança-perfume durante a fuga e, após ser detido,
tinha nos bolsos maconha e cocaína. A casa para onde ele
fugiu, de difícil acesso, era uma espécie de refinaria de
entorpecentes. O portão estava aberto, apenas encostado.
Roberto não se lembrou se Walter tinha a chave do imóvel.
Walter confirmou que a residência era ponto de envasamento.
Também havia selos identificadores de embalagens. Algumas
porções apreendidas com Walter estavam embaladas de
maneira semelhante às drogas que estavam dentro do imóvel
(fl. 91).
O
policial
Daniel
falou
ao
magistrado que Walter dispensou cocaína durante a fuga e
tinha mais cocaína e também maconha ao ser abordado. Não
se lembrou se o acusado jogou lança-perfume. O imóvel para
onde ele fugiu estava destrancado. Walter negou morar no
local. Daniel acredita que Walter sabia exatamente para onde

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
estava fugindo, em razão da topografia do local. As
embalagens de Walter tinham selos idênticos aos encontrados
na residência (fl. 92).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante e as
das testemunhas, fez bem a sentença em prestigiar as destas
últimas, que se apresentam coesas e harmônicas entre si.
Anote-se que sequer a esposa do réu veio aos autos confirmar
que ele saíra para apenas comprar gás.
Quanto à tentativa de desvincular

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Walter de toda a droga encontrada no imóvel para onde ele
fugiu, sem razão. Bem descreveram os policiais o complicado
mapa da região, cheio de curvas, vielas, subidas e descidas.
Como saberia o apelante que aquela casa especificamente
estaria destrancada. E, por absoluta coincidência, era uma
refinaria de drogas. Tentou, na verdade, se esconder em seu
próprio
ponto
de
fabrico
de
entorpecentes
(talvez
mancomunado com comparsas não identificados) e acabou
entregando a refinaria. É bem possível que não seja o réu o
chefe do esquema de distribuição, mas com certeza estava ele
ligado às drogas encontradas no imóvel.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As penas foram bem dosadas.
Considerou a magistrada a elevada periculosidade do apelante,
a quantidade de drogas apreendidas, além de balanças de
precisão, rádio comunicador e mini-seladora e impôs aumento
de metade. Na segunda etapa do cálculo não incidiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ao final, não foi
aplicado o redutor legal por entender a julgadora que estava
demonstrada a inserção do réu em organização criminosa.
Foram apreendidos, no total, cerca
de 70 quilos de drogas variadas. Cocaína em pó, cocaína em
pasta, maconha e lança-perfume. Além de substâncias

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
diversas a serem misturadas a todo esse entorpecente para
fazê-lo render mais. A periculosidade do apelante, embora sem
prova de que seja ele o chefe do grupo, é exacerbada ao
extremo. Não é ele um mero revendedor, mas sim pessoa
importante no esquema a ponto de saber onde ficava a
refinaria. Correto, pois, o aumento de metade na pena-base.
E a não aplicação da causa
especial de redução de pena também deve ser mantida. Ficou
suficientemente provado que Walter estava inserido em um
grupo organizado de fabrico e distribuição de drogas. Não há,
pois, bis in idem. Na primeira etapa se evidenciou a
periculosidade do réu e a quantidade de drogas. Nesta fase da
dosimetria pesou a conclusão de que o agente se dedicava
com habitualidade ao tráfico por estar inserido em grupo
organizado com esta finalidade.
Mantidas as penas impostas, o
montante da carcerária, por si só, impede a substituição por
restritivas de direitos.
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela
a periculosidade concreta do agente, que com sua conduta
gera
instabilidade
em
inúmeros
lares,
exigindo,
em
consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é
compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre
pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades
constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades
inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de
suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade. E
não há que se falar em inconstitucionalidade do regime inicial
fechado, previsto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, nos
limites de sua competência, observado o devido processo
legal.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 123/124), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Os
motivos
que
ensejaram
a
manutenção do réu preso ao longo da instrução persistem,
agora reforçados pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator